Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-82.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000993-82.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: COSME DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
UZIEL PIRES SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO E EMENTA QUE TRAZEM CONCLUSÃO DIVERSA DA FUNDAMENTAÇÃO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8000993-82.2019.8.05.0079
,

nos quais figuram como Embargante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e como Embargado

COSME DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator